Tribunal: TJDFT
Processo: 0036883-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0036883-07.2010.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DE AVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE AVILA AGRAVADO: IRANILDA AVILA SANTOS, IRANIR CARVALHO DE AVILA, JOSE CARLOS PEREIRA DE AVILA DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora